Tribunal: TJDFT
Processo: 0715875-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. HOME CARE. USO DOMICILIAR. FORNECIMENTO. COBERTURA EXCLUÍDA.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único).
2. O direito constitucional à saúde não pode ser desrespeitado e/ou menosprezado, independentemente de contingências orçamentárias, sob pena de frustração do mínimo existencial dos indivíduos.
3. Home care é uma estrutura hospitalar fora do hospital, com Plano de Atenção Domiciliar (PAD) que contemple: 1) a prescrição da assistência clínico-terapêutica e psicossocial para o paciente; 2) requisitos de infraestrutura do domicílio do paciente, necessidade de recursos humanos, materiais, medicamentos, equipamentos, retaguarda de serviços de saúde, cronograma de atividades dos profissionais e logística de atendimento; 3) o tempo estimado de permanência do paciente no PAD, considerando a evolução clínica, superação de déficits, independência de cuidados técnicos e de medicamentos, equipamentos e materiais que necessitem de manuseio continuado de profissionais; 4) a periodicidade dos relatórios de evolução e de acompanhamento. O PAD deve ser revisado de acordo com a evolução e acompanhamento do paciente e a gravidade do caso (Anvisa, Resolução RDC no 11, de 26 de janeiro de 2006).
4. O Plano de Atenção Domiciliar (PAD) não deve ser implementado quando, apesar da prescrição médica, não houver um plano de atenção domiciliar detalhado, não for possível identificar a quantidade de profissionais necessários, nem a frequência de atendimento à paciente ou o tempo estimado de permanência sob cuidados domiciliares.
5. Recurso conhecido e provido.